Tribunal: TJDFT
Processo: 0735744-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735744-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS, ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA, JULIANA DE SOUSA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, preso em 05/10/2022, contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão temporária do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Os impetrantes pretendem, em síntese, a liberdade do paciente, com as alegações de que a prisão temporária não foi fundamentada em elementos concretos, ele possui condições pessoais favoráveis, as diligências foram cumpridas, os fatos não são contemporâneos e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão temporária do paciente, o qual deve ser posto em liberdade, com aplicação de outras medidas cautelaras. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 40576286). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 40699125). A autoridade coatora prestou informações (ID 40763024). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela perda do objeto, porquanto o prazo da custódia se exauriu (ID 41101390). Em seguida, o impetrante apresentou petição requerendo a desistência do feito (ID 41104057). É o relatório. Decido. Após manifestação da Procuradoria de Justiça, os impetrantes ajuizaram petição, requerendo a desistência da impetração. Assim, tendo os impetrantes, advogados particulares, pedido a desistência deste habeas corpus, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022 19:51:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator